Tribunal: TJMT
Processo: 1028733-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028733-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RENAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 059.541.571-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCABIMENTO. LEI N. 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IRRETROATIVIDADE. CRIMES COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXIGÊNCIA DO EXAME. REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se: (i)
há
necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

III. Razões de decidir:

1. A Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio
legis in pejus
, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

2. A gravidade abstrata dos delitos, a mera possibilidade de reincidência e a extensão da pena remanescente, sem elementos concretos relacionados à conduta do apenado durante a execução, não são suficientes para fundamentar a exigência do exame criminológico.

3.
Ausentes elementos concretos que justifiquem a necessidade do exame criminológico e comprovado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, mantém-se a decisão que deferiu a progressão de regime.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1
. A exigência de realização de exame criminológico para progressão de regime, nos termos da Lei n
.
14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
, não se aplicando aos crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A determinação de exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em elementos concretos relacionados ao comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XL, da CF; Art. 112, § 1º, da LEP; Art. 2º do CP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante 26/STF; Súmula 439/STJ; STJ -
AgRg
no HC n. 954.025/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti

Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 21/8/
2025
; TJMT - N.U 1022649-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2025, Publicado no DJE 06/09/
2025
; TJMT - N.U 1025495-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/
2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao reeducando
RENAN DA SILVA OLIVEIRA
, sem a realização do exame criminológico para análise dos requisitos subjetivos exigidos para a concessão do benefício.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão de duas condenações pela prática do crime de roubo e uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, restando-lhe ainda aproximadamente
9
(nove) anos de pena a cumprir.

Em suas razões recursais (Id. 309409361), o Ministério Público sustenta a necessidade de realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo exigido para a progressão regimental, fundamentando seu pedido na recente alteração l
egislativa promovida pela Lei n.
14.843/2024, que modificou o art. 112, §

1º, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime. Argumenta, ainda, que a gravidade dos crimes praticados pelo
agravado, a longa pena a cumprir e a periculosidade demonstrada justificam a necessidade do exame.

Nas contrarrazões (Id. 309409367), a Defensoria Pública argumenta que os requisitos objetivo e subjetivo estão devidamente comprovados nos autos, sendo desnecessária a realização do exame crimi
nológico. Sustenta que a Lei n.
14.843/2024 não se aplica retroativamente por se tratar de
novatio
legis in pejus
, e que o laudo psicossocial e o atestado de comportamento carcerário são suficientes para demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo.

O Juízo
de origem
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 309409369).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador Jorge da Costa Lana (Id. 313059853), opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a Lei n
.
14.843/2024 não se aplica retroativamente e que não foram apresentadas razões concretas que justifiquem a exigência do exame criminológico.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
pelo agravante
.

O cerne da questão consiste em verificar a necessidade de realização de exame criminológico para a progressão de regime do agravado, que cumpre pena em regime fechado e teve deferida sua progressão para o regime semiaberto sem a realização do referido exame.

Para melhor compreensão da controvérsia, necessária a transcrição de parte da decisão agravada:

"
(...) A progressão de regime dar-se-á de forma progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112
,
da LEP,
verbis
:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas
as normas que vedam a progressão.

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se

ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, e

pelos resultados do exame criminológico, respeitadas
as normas que vedam a

progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos
previstos nas normas vigentes”
.

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 09/11/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n. 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos
importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais.

Dentre as diretrizes norteadoras da Resolução, importa destacar a imperiosa informação de que
“
a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva
”.

(...)
.

No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7º e 8º, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social
do

periciando
, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim, após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos nesta Capital e, quando em liberdade, residirá com sua esposa. No mais, o processo de reinserção social poderá ser
acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Desta forma, com o
implemento
do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo

mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o

previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de

regime do fechado para o semiaberto
a(
o) recuperando(a) RENAN DA SILVA OLIVEIRA, para

cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

(
...)"
. (Id.
309409363
).

Irresignado
, o Ministério Público interpôs o presente recurso de agravo em execução.

a) Da necessidade de realização do exame criminológico:

O Ministério Público sustenta a necessidade de realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo exigido para a progressão regimental, fundamentando seu pedido na recente alteração legislativa promovida pela Lei n
.
14.843/2024, que modificou o art. 112, §

1º, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime.

A pretensão, contudo,
não merece acolhida
.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, a Lei n
.
14.843/2024, que alterou o art. 112, §

1º, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio
legis in pejus
, não se aplicando aos crimes cometidos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

No caso dos autos, todas as condenações do agravado são anteriores à Lei n
.
14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

Deste modo, considerando a irretroatividade da nova norma, tem-se que à luz do regramento anterior o exame criminológico é uma faculdade do magistrado, que poderá determinar a sua realização diante das peculiaridades do caso concreto, desde que o faça mediante decisão fundamentada, conforme dispõem a Súmula Vinculante 26
,
do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 439
,
do Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos:

Súmula Vinculante n. 26
: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça
: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Colaciono
o seguinte julgado da
Terceira Seção
do STJ:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5º, XL, DA CF/88. EXECUÇÃO JÁ INICIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Sobre o tema, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade
.
(...).

4
.
Afastada a incidência das disposições do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, incide na hipótese o óbice estatuído pela Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "[a]
dmite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 954.025/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado e
m 13/8/2025, DJEN de 21/8/
2025
).

A respeito do assunto
, este
eg
. Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. RETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
4. A novel legislação (Lei n.º 14.843/2024) não pode retroagir em prejuízo do condenado,
sob pena
de configurar
novatio
legis in pejus,
em afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal e ao art. 2º do Código Penal.

5. Para delitos cometidos antes da alteração legislativa, permanece válida a disciplina anterior, segundo a qual a realização de exame criminológico depende de decisão judicial fundamentada em elementos concretos extraídos da execução, não se admitindo sua imposição automática.
(...).
(
TJMT -
N.U 1022649-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2025,
Publicado
no DJE 06/09/
2025
)
.
(grifos meus).

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
(...).

3. A exigência de exame criminológico não é obrigatória e depende de decisão judicial concretamente fundamentada, conforme jurisprudência do STF (Súmula Vinculante 26) e STJ (Súmula 439).

4. O reeducando possui atestado carcerário favorável, sem registros de faltas leves, graves ou médias desde a última prisão.

5. A exigência
indiscriminada do exame criminológico viola o princípio da individualização da pena e representa
novatio
legis in pejus
, sendo inaplicável a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024
.
(...).

(
TJMT -
N.U 1025495-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/
2025
)
. (grifos meus).

No caso em tela, o magistrado singular, mediante decisão devidamente fundamentada, concluiu que não existem motivos para a realização do exame criminológico, especialmente porque o
laudo psicossocial
acostado ao Executivo de Pena e o
atestado de comportamento carcerário
foram favoráveis ao reeducando, na medida em que evidenciam o escorreito cumprimento da sanção penal
e indicam a reinserção familiar (Mov. 130 e 119 – SEEU).

Ademais, conforme destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, apesar da gravidade dos delitos em razão de duas condenações da prática do delito de roubo, cometido mediante violência à pessoa, e da expressiva quantidade de pena remanescente, não foram apresentadas razões concretas que justifiquem a exigência do exame criminológico para a progressão regimental.

Nesse contexto, não havendo elementos concretos que justifiquem a necessidade de realização do exame criminológico, e estando devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, não há razão para a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações, em conso
nância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo
incólume
a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025